Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APÓLICE DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. COBERTURA QUANTO À OCORRÊNCIA DE HOSPITALIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para a) determinar ao pagamento do sinistro a que a consumidora comprovou fazer jus, e b) condenar as recorridas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso da consumidora que pretende a majoração dos danos morais.
3. Seguro contratado via operadora de telefonia.
4. Sinistro comprovado e não pago administrativamente.
5. Consumidora comprovou sete tentativas administrativas de solução, uma por e-mail e seis via teleatendimento.
6. Falha na prestação do serviço.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Paciente acometida de dois AVC’s e sete negativas de resolução administrativa. Necessidade de judicialização para a obtenção do direito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inércia em realizar a cobertura de seguro merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral ao padrão da razoabilidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido em parte para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GREGORIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 767.390.231-15 (REPRESENTANTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020